Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001058-20.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), GLAUBER MAGNO DE CARVALHO - CPF: 037.753.189-84 (APELANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), VANESSA GUARDA - CPF: 031.264.949-51 (APELANTE), ANA LAURA BERNARDES DE QUEIROZ - CPF: 120.088.846-43 (ADVOGADO), CAROLINA COSTA GUIMARAES - CPF: 974.873.681-49 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA TAQUARY RIOS - CPF: 041.541.451-26 (ADVOGADO), GABRIELLA MACHADO CRUZ - CPF: 704.047.311-98 (ADVOGADO), ANA LAURA BERNARDES DE QUEIROZ - CPF: 120.088.846-43 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA TAQUARY RIOS - CPF: 041.541.451-26 (ADVOGADO), CAROLINA COSTA GUIMARAES - CPF: 974.873.681-49 (ADVOGADO), GABRIELLA MACHADO CRUZ - CPF: 704.047.311-98 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), GLAUBER MAGNO DE CARVALHO - CPF: 037.753.189-84 (APELADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), VANESSA GUARDA - CPF: 031.264.949-51 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
Embargos de Declaração
no 1001058-20.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Embargantes:
Glauber Magno de Carvalho e Vanessa Guarda.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro.

Embargados:
o
s mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos autores
Glauber Magno de Carvalho e Vanessa Guarda e pelos requeridos Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Glauber Magno de Carvalho e Vanessa Guarda, sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que houve parcial provimento do recurso de apelação, mas deixou de analisar o pleito referente à majoração dos honorários advocatícios (id.

204929674).

Por outro lado, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro, defendem a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação à cobertura securitária, haja vista que desconsiderou a cláusula do contrato de seguro que prevê a indenização securitária apenas para o caso de invalidez permanente total por acidente e, de acordo com o laudo pericial, a invalidez do segurado é parcial. Assim, afirma que o acórdão não se pronunciou acerca da impossibilidade de imputar às embargantes o dever de arcar com a indenização por um risco que não foi devidamente estipulado. Além disso, assevera a omissão quanto à tese da prescrição, haja vista que o acórdão considerou o parecer médico em 02.05.2019 como ciência inequívoca, todavia, esta se deu em 01.05.2017, tendo sido ajuizada a demanda somente em 20.02.2020, restando evidente a prescrição. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior (id. 205067693).

Contraminuta da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro (id.

206270692) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De proêmio, passo à análise do recurso manejado por Glauber de Carvalho e outra, onde postulam pela condenação da seguradora na sucumbência recursal, ensejando a majoração dos honorários fixados, com previsão no art. 85, §11, do CPC.

Contudo, o pedido não merece prosperar, uma vez que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, o que não se amolda ao presente caso, mormente porque o apelo foi parcialmente provido (id. 203534686).

Por oportuno, trago à baila os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal para o arbitramento de honorários advocatícios recursal, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I -
Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes
requisitos
:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”;

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;

5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;

6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016).

Nesse sentido, já decidiu este e.g. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

I - A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento.

II - Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.
” (RED n. 0006098-53.2017.8.11.0024, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 06.12.2023 – destaquei).

Logo, os embargos devem ser rejeitados.

Superado esse ponto, passo à insurgência da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro, onde alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, fazendo-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que seu o interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Visto isso, acerca da prejudicial de prescrição suscitada pelas apelantes, verifico que não lhes assiste razão.

Consoante o disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil, mister se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua.

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de um ano, para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar o verbete sumular 278, que assim dispõem, verbis: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente/inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que o apelado apenas teve ciência inconteste de sua sequela, na data em que foi reconhecido pelo médico perito a sua incapacidade laboral, sendo encaminhado para aposentadoria, ou seja, no dia 02.05.2019 (id. 188569781 - Pág. 4).

Desse modo, contando-se 01 (um) ano da ciência inequívoca das sequelas permantentes (02.05.2019), o prazo prescricional somente se encerrou em 02.05.2020, sendo a ação proposta pelos autores em 20.02.2020, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Logo, não há se falar em prescrição, motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito suscitada.

Avançando, as apelantes alegam que o laudo pericial realizado nos autos concluiu que o autor é portador de incapacidade parcial, ou seja, não estaria inválido de forma permanente e total, exigência esta prevista no contrato para fazer jus ao seguro contratado
.

In casu, com o devido respeito, tenho que a parte apelada produziu prova suficiente a comprovar que se encontra incapacitado total e permanente, uma vez que juntou aos autos os documentos de sua aposentadoria por incapacidade permanente total. A propósito, colaciono o referido documento médico
:

(...)

Aliás, devo destacar que os critérios utilizados pelos órgãos previdenciários para a concessão da aposentadoria por invalidez são os mesmos a serem observados pela seguradora na verificação do sinistro e, diante disso, não restam dúvidas de que a condição necessária para o pagamento do seguro está configurada nestes autos.

Não obstante, em reforço, a parte autora também juntou documento que comprova sua deficiência permanente, consistente no “Laudo de Avaliação para Isenção de IPI – Pessoa com Deficiência Física e/ou visual” (id. 188569792).

Por outro lado, destaco que o magistrado considerou que a perícia médica realizada nos autos poderia ser melhor detalhada, sendo inconclusiva, mas o autor logrou demonstrar através de fato novo (aposentadoria por invalidez no decorrer do trâmite desta ação), a sua incapacidade, motivo pelo qual, adotou as provas produzidas para considerar a incapacidade total e permanente e conceder a tutela jurisdicional pretendida.

Logo, irretocável a sentença. Aliás, bem destacou o douto magistrado, in verbis:

“Cuida-se do julgamento da lide, porquanto o desate do mérito não depende de outras provas além das amealhadas aos autos.

Ocorre que a efetivação da aposentadoria por invalidez do autor, na condição de servidor público municipal (depois de também lá na via administrativa passar por perícia), é fato que empresta força suficiente à tese do demandante, quando se soma à circunstância a condição de ser o requerente beneficiário de redução de IPI, por exemplo, conclui-se que perante o Estado e suas instituições o autor já é tratado como pretende o reconhecimento aqui na presente (portador de invalidez permanente), e sem embargo de menção do fato de que as instâncias (administrativa e judicial) são independentes, conclui-se que o laudo pericial apresentado em juízo não destoa do entendimento, já que a resposta quanto aos quesitos foi positiva para déficit funcional permanente por lesão na coluna e incapacidade parcial por tempo indeterminado
.

Em avanço, rumo ao desate de celeuma, certo é que o fato do perito do juízo ser aquele ordinariamente nomeado para perícias de DPVAT empresta verossimilhança as alegações do autor de id 76550860, pag. 1), no sentido de que a perícia poderia ser melhor detalhada, mas como fato novo surgiu nos autos (aposentadoria por invalidez no decorrer do trâmite da presente ação), se tal fato ocorresse antes, o feito teria sido julgado já no saneador, dado que não faz sentido algum o autor ser considerado aposentado em razão do fato que aduz na inicial, e o Poder Judiciário declarar o contrário.

Logo, se a perícia do juízo não é conclusiva, as provas amealhadas aos autos são, não havendo necessidade de outra para o convencimento sobre a invalidez
, se passa a análise do imbróglio referente ao fato de que a cota já foi cancelada, e o valor pago pelo autor devolvido.” (id. 188570806).” -
id. 203534686.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, em relação à prescrição, ao contrário do quanto sustentado pelas embargantes, o segurado/embargado somente teve ciência inequívoca de sua incapacidade na data em que reconhecida através de perícia médica, ou seja, em 02.05.2019, sendo a ação ajuizada em 20.02.2020, dentro do prazo prescricional.

Por outro lado, embora substanciosas as alegações de que o acórdão não se pronunciou acerca da impossibilidade de imputar o dever de arcar com a indenização por um risco que não foi devidamente estipulado, de clareza solar que houve análise aprofundada no sentido de que as provas produzidas nos autos conduziram no sentido de reconhecimento da invalidez permanente e total do segurado. Isso porque, além da perícia judicial ter sido considerada praticamente inclusiva pelo juízo, o autor fez prova documental demonstrando a sua aposentadoria por incapacidade permanente total e, em reforço, ainda juntou o laudo de avaliação para isenção de IPI – pessoa com deficiência física e/ou visual, sendo imperiosa a manutenção do
decisum
.

Portanto, se com tais conclusões as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024